Tribunal: TJSP
Processo: 0001744-97.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Prescrição intercorrente - Hipótese em que se constata não ter decorrido o prazo prescricional de 05 anos (art. 206, § 5o, I, Código Civil), que, na vigência do CPC/73, começa a fluir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano da determinação do arquivamento/suspensão do feito (aplicação analógica

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Prescrição intercorrente - Hipótese em que se constata não ter decorrido o prazo prescricional de 05 anos (art. 206, § 5o, I, Código Civil), que, na vigência do CPC/73, começa a fluir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano da determinação do arquivamento/suspensão do feito (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80), conforme a Tese 1.2. fixada no REsp no 1.604.412-SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência - Ademais, exequente que se mostrou diligente, na localização contínua de bens passíveis de penhora - Recurso provido para reformar a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001744-
97.2008.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS - FEOB, é apelado WALTER
AUGUSTO COSTA MANCINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido para
reformar a sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001744-97.2008.8.26.0568 -Voto no
2
APELANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS (FEOB)
APELADO: WALTER AUGUSTO COSTA MANCINI
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EMENTA: Prestação de serviços educacionais

Prescrição intercorrente - Hipótese em que se
constata não ter decorrido o prazo prescricional
de 05 anos (art. 206, § 5o, I, Código Civil), que, na
vigência do CPC/73, começa a fluir do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
da determinação do arquivamento/suspensão do
feito (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/80), conforme a Tese 1.2. fixada no REsp no
1.604.412-SC, em sede de Incidente de Assunção
de Competência - Ademais, exequente que se
mostrou diligente, na localização contínua de
bens passíveis de penhora - Recurso provido para
reformar a sentença.
VOTO N° 43.043
A r. sentença de fls. 285/290, cujo relatório é ora
adotado, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com
julgamento do mérito.
Inconformada, a exequente apelou (fls. 294/300)
buscando a reforma do julgado. Sustentou, em síntese, a inocorrência da
prescrição intercorrente, pois, o pedido de desarquivamento dos autos, foi feito
antes do decurso do prazo prescricional e antes de firmadas as teses do IAC
suscitado no Resp no 1.604.412, razão pela qual houve afronta ao princípio da
segurança jurídica. Requereu o provimento do recurso para reformar a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001744-97.2008.8.26.0568 -Voto no
3
Processado o recurso, sem a apresentação de
contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de processo em fase de cumprimento de
sentença, fundada em ação de cobrança.
O recurso merece prosperar.
No caso em tela, o prazo prescricional aplicável é o de
05 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, §5o do Código Civil, que trata de
cobrança de dívida líquida constante em documento particular.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, no julgamento do Recurso
Especial 1.604.412:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem
firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001744-97.2008.8.26.0568 -Voto no
4
seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial
do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo
inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração
de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de
transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido”. (REsp 1604412/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) negrito nosso.
A ação foi julgada em 08 de fevereiro de 2010 e,
iniciado o cumprimento de sentença em junho de 2.010. Após várias infrutíferas
diligências, em 09 de agosto de 2011 o feito foi suspenso.
Assim, tendo em vista que a exequente pleiteou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001744-97.2008.8.26.0568 -Voto no
5
desarquivamento em 19/07/2017, sem razão o magistrado a quo ao dispor que
houve a prescrição intercorrente, vez que o direito aqui buscado possui prazo
prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, §5o, I, do Código Civil, somado
ao prazo de 01 ano de suspensão, previsto no Art. 40, §2o da Lei 6.830/80.
Nesse sentido, é a recente jurisprudência desta
Câmara:
Apelação. Prescrição. Sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a
prescrição intercorrente. Hipótese em exame, em que se constata não
ter decorrido o prazo prescricional de 05 anos (art. 206, § 5o, I, Código
Civil), que, na vigência do CPC/73, começa a fluir do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano da determinação do arquivamento/suspensão do
feito (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80), conforme a
Tese 1.2. fixada no REsp no 1.604.412-SC, em sede de Incidente de
Assunção de Competência. Ademais, exequente que se mostrou
diligente, na localização contínua de bens passíveis de penhora.
Decisão reformada. Recurso provido para reformar a sentença.(TJSP;
Apelação Cível 0001903-40.2008.8.26.0568; Relator (a): Bonilha Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da
Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019)
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXECUÇÃO SUSPENSA COM FULCRO NO ARTIGO 791, INCISO III,
DO CPC/73 - EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS A RETOMADA DA
EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DAS TESES DEFINIDAS EM INCIDENTE
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (RESP. No 1.604.412/SC) - LAPSO PRESCRICIONAL
NÃO
CONSUMADO
-
DESÍDIA
DA
EXEQUENTE
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001744-97.2008.8.26.0568 -Voto no
6
CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO".
"O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano". "Para reconhecimento da
prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do
autor".(TJSP; Apelação Cível 0008362-87.2010.8.26.0568; Relator
(a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019).
Portanto, não configurada a inércia da parte
exequente que sempre diligenciou no sentido de localizar o executado e bens
passíveis de penhora, dando impulso à execução, prematuro o reconhecimento
da prescrição intercorrente.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
provimento ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar
o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
VIANNA COTRIM
RELATOR